Tribunal: TCU
Processo: 008.131/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7757/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.131/2021-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Edith Abreu da Silva (XXX.451.047-XX); Francisca Susete Vasconcelos (XXX.452.753-XX); Lea Viana dos Santos de Brito (XXX.666.497-XX); Margarida Xara Vieira da Rosa (XXX.303.597-XX); Maria Jose Silva Soares (XXX.179.296-XX); Maria Onofre Francisco Saraiva (XXX.785.389-XX); Maria Roza Vieira (XXX.804.058-XX); Maria do Carmo Lopes Cavalcanti (XXX.323.423-XX); Rejania da Silva Barcellos (XXX.561.140-XX); Santina de Sachi Silva (XXX.281.598-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.